Tribunal: STF
Processo: RE 1308943
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra a do permissivo constitucional interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCONTO INCONDICIONADO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - Ao examinar o ICMS próprio, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 457, sedimentou entendimento no sentido de que o desconto incondicional não integra a base de cálculo do referido tributo. 
    - No entanto, na hipótese de substituição tributária, quando o preço cobrado pelo fabricante (substituto) à distribuidora (substituída) é de menor importância para fins de apuração da base de cálculo, pois essa sistemática opera com base em uma presunção no que tange ao preço final cobrado pela distribuidora ao cliente, o valor final cobrado do consumidor inclui não somente o valor gasto pela distribuidora quando da aquisição do produto, mas também sua margem de lucro. 
    - Considerando-se que o desconto incondicional dado pelo fabricante não implica, necessariamente, redução no preço final, ele integra a base de cálculo do ICMS/ST 
    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da legalidade estrita no que ficou consignado que a base de cálculo do ICMS-ST é o seu valor presumido, não sendo necessária a previsão expressa em lei acerca de sua incidência sobre os descontos incondicionados.
    Sustenta que o art. 8º da Lei Complementar nº 87/96, ao estabelecer a base de cálculo do ICMS-ST não detalha o que nela pode ser excluído ou incluído para fins de determinação do valor da operação, “mas refere-se expressamente a encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente”.
    Prossegue citando o art. 13 da lei complementar, o qual detalharia quais os encargos que comporiam ou não a base de cálculo do imposto e a Lei Estadual nº 6.763/75 que excluiria os descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS, matéria, inclusive, objeto da Súmula 457 do Superior Tribunal de Justiça.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem a partir da análise da LC nº 87/96 e da Lei Estadual nº 6.763/75, entendeu haver distinção entre a base de cálculo do ICMS próprio e a do ICMS-ST, concluindo que o RICMS de 2002 ao prever a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST, não inovou ou extrapolou o poder regulamentar.
    Dessa forma, a questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que a sua análise, necessariamente, demanda o cotejo entre as normas do decreto regulamentador (Dec. 43.08/02) e as leis disciplinadoras da base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS-ST (Lei nº 6.763/75 e LC nº 87/96).
    Incide, no caso, a Súmula 636 desta Corte de seguinte teor:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    No mesmo sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. MERCADORIAS EM ESTOQUE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIAS. CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE. 1. A aferição da compatibilidade de decretos estaduais supostamente introdutores do regime de substituição tributária no ICMS sobre as mercadorias em estoque cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 636 do STF. Precedente: AI-AgR 867.914, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.05.2018. 2. A alegação de irretroatividade tributária ferida pelas mercadorias adquiridas anteriormente à sua inserção nesse regime não encontra guarida na jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.(ARE nº 1.123.196/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 16/8/18)
    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDAS A PRAZO. FINANCIAMENTO REALIZADO PELO PRÓPRIO ALIENANTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da constitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS, do acréscimo correspondente ao financiamento realizado pelo próprio alienante nas vendas a prazo, sempre que integre o valor da operação. Precedentes. O exame da acenada violação do princípio da legalidade somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido. (AI nº 697.323/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 12/3/13)
    Além do mais, observo que o Tribunal de origem entendeu não haver prova de que os descontos incondicionais tiveram influência automática e determinante no valor final do produto, o que impediria a aplicação do que decidido no RE nº 593.849, julgado no regime da repercussão geral. 
    No ponto, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos o que é inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021,
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente